Tribunal: CARF
Processo: 19515.001983/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001983/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
EDNA MARIA COSTA GIMENEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INTIMAÇÃO DE CO-TITULARES DA
CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Segundo determina a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta
bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão dos valores da base de cálculo
do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 61.
Desnecessário ser comprovado o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Aplicável a
Súmula CARF no 61 quando os depósitos não superam o teto fixado pelo
verbete sumular.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SEPARAÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO DA
PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. BENS APARTADOS.
A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seus sócios e
proprietários, possuindo patrimônios apartados, de modo que não é possível
acatar alegação não comprovada de utilização de conta bancária da pessoa
física para transações realizadas pela pessoa jurídica de qual é sócia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar sejam excluídos da base de cálculo os depósitos iguais ou
inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais),
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001983/2004-61
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDNA MARIA COSTA
GIMENEZ contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo II – DRJ/SP2 –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para exonerar o
crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2000 e manter integralmente aquele referente ao
de 2001.
O auto de infração, no total de R$223.490,06 (duzentos e vinte e três mil reais,
quatrocentos e noventa reais e seis centavos), foi lavrado em razão da omissão de ganhos de
capital obtidos na alienação de bens e direitos, no ano-calendário de 2000; e, da omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, no ano-calendário 2001 – “vide” f. 376/378.
Em sua impugnação (f. 405/410), sustentou (i) não ter havido ganho de capital
na venda dos imóveis, não ocorrendo qualquer acréscimo patrimonial; (ii) que os depósitos de
R$39.000 (trinta e nove mil reais) e R$125.000 (cento e vinte e cinco mil reais) se oriundam da
venda de imóveis; e, por fim, (iii) que os demais valores se se referem à movimentação
financeira das empresas de propriedade do casal – ELÉTRICA FORMOSA LTDA. e EDNA
MARIA COSTA BUFFET-ME – que, devido às dificuldades financeiras enfrentadas, não
possuíam conta bancária, e utilizavam-se da conta bancária da pessoa física. À peça anexou o
termo de entrega de auto de infração, o demonstrativo consolidado do crédito tributário do
processo, o auto de infração e extrato do processo. (f.411/414)
O acórdão, após a análise das razões reclinadas, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS
Na transferência de propriedade de bens e direitos em decorrência
de dissolução de sociedade conjugal, os bens podem ser avaliados
a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na
Declaração de ajuste anual do ex-cônjuge, independentemente da
avaliação adotada para efeito da partilha ou do pagamento do
imposto de transmissão.
Excluída a apuração de ofício efetuada com base no valor
constante do formal de partilha.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Consideram-se
rendimentos
omitidos
os
depósitos/créditos
efetuados em contas mantidas junto a instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não logra
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Alegações, desacompanhadas
de provas que vinculem os fatos mencionados com os depósitos
perquiridos, mediante coincidência de valores e datas, não têm o
condão de elidir a presunção regularmente estabelecida. (f. 416)
Intimada do acórdão foi apresentado, em 19/12/2013, recurso voluntário (f.
438/458), declinando as mesmas razões lançadas em sede impugnatória acerca da origem dos
depósitos. Acrescentou uma série de lições doutrinárias acerca da distribuição do ônus probatório
em casos como ora em espeque e arguiu a nulidade do auto de infração por afronta à Súmula
CARF no 29.
Às f. 459 foi determinada a regularização do instrumento de procuração, tendo
a ordem sido cumprida às f. 462/463.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conforme relatado, apenas em grau recursal houve a alegação de nulidade por
ausência de intimação do cotitular. Por ser esta matéria de ordem pública, cujo conhecimento
pode se dar até mesmo de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conheço do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CO-
TITULAR
Em sede preliminar, defende a recorrente que
(...) existiam as contas correntes no Banco Itaú (...)90-7, conta
poupança (...)90-7/500 e, a conta corrente (...)50-2. As primeiras
contas estavam registradas em conjunto, em nome da recorrente.
Porém, conforme comprovam os próprios extratos, tratavam-se de
contas vinculadas, movimentadas por ambos os titulares
(recorrentes e ex-cônjuge), inclusive como movimentação entre
estas.
Por certo, nos termos da Súmula Vinculante 29 e, em homenagem
à fundamentação jurídica que ensejou esse entendimento veiculado
nesta norma, competiria ao fiscal intimar a recorrente e também, ao
ex-cônjuge desta para apresentar explicação da movimentação
bancária. No caso é irrefutável que a quantia movimentada
pertenciam a ambos, pois, além de patrimônio em comum, ainda, é
indiscutível que o tramite de quantia financeira pertencente a
ambos, o que se comprova, por exemplo, pelo depósito de R$ 125
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

mil, referente à venda do imóvel comum do casal, como
aumentado acima.
Porém, ao invés de assim proceder a fiscalização, para facilitar o
trabalho, preferiu desconsiderar a conta corrente conjunta no
(...)90-7, sob a alegação de que o volume de depósitos bancários
foi insignificante”. (f. 335)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (f. 364/372), somente foram
apurados e utilizados no lançamento os depósitos bancários realizados nas seguintes contas,
todas individuais, da recorrente: no 50-2 (Banco Itaú) e contas corrente e poupança no (...)60-
4200-5 (Sudameris). Assim, não que se falar em intimação para comprovar a origem dos
depósitos em contas bancárias, que sequer foram utilizadas pela autoridade fiscal. Sobre isso, a
fiscalização expõe que
[e]m resposta ao Poder Judiciário, de 06/08/2004, o Banco Itaú
informou que a contribuinte seria co-titular da conta-corrente
(...)90-7 e conta-poupança (...)90-7/500, durante o ano-calendário
de 2001, até 09/01/2001.
Da análise dos extratos da conta-corrente (...)90-7 e conta-
poupança (...)90-7/500, verificamos que, de 01/01/2001 a
09/01/2001, o volume de depósitos bancários foi insignificante.
Dessa forma, excluímos da presente análise os dados relativos as
referidas contas. (f. 367; sublinhas deste voto)
Às f. 215, o Banco Itaú esclarece que a conta-corrente n° (...)50-2, esta sim
utilizada na apuração dos rendimentos omitidos, tinha como titular apenas a recorrente. Rejeito a
alegação de inobservância da Súmula CARF no 29, pois.
A despeito de ter, em sede recursal, suscitado preliminar de ilegitimidade
passiva, certo se tratar de questão de mérito, razão pela qual passo apreciá-las conjuntamente.
II – DO MÉRITO: DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS

De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não há que se falar, portanto, na necessidade de observância do regramento contido
no Decreto-Lei no 1.648/78, como defende o recorrente. Como determina o verbete sumular de no
26 deste eg. Conselho, “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Sobre os ombros da recorrente recai o ônus de comprovar a origem dos
rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação
exclusiva.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

Em suas razões recursais, diz ser
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

cediço que compete ao auditor fiscal verificar exatamente o
contribuinte que deteve essa receita, mediante depósitos bancários,
nos exatos termos definidos pela norma de regência!! Não são
esses casos os fatos constituídos na autuação, pois identificou-se
erroneamente o detentor de receita, constituindo, por consequência,
a obrigação tributária em sujeição passiva de contribuinte indevido.
(...)
Outrossim, no caso vertente, o sujeito passivo da obrigação
tributária correspondente, é a empresa EDNA MARIA COSTA
GIMENES BUFFET-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob no (...) e, não
seus sócios, ao contrário do que constituído pelo auto de infração.
Consoante, afirmado, a empresa indicada tratava-se de empresa
nova, recentemente inaugurada pela recorrente e que,
portanto, não tinha conta corrente própria, o que, porventura,
utilizava sua conta corrente pessoal para movimentação dos
valores pertencentes à esta. (f.453/454, passim, sublinhas deste
voto)
Mister esclarecer que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de
seus sócios e proprietários, possuindo patrimônios apartados. Por meio de seus representantes
legais, exerce a pessoa jurídica direitos, contrai obrigações em seu próprio nome, sendo
despicienda a utilização de conta bancária dos sócios e administradores para tanto. Intenta a
recorrente, através de mera narrativa, justificar a origem dos depósitos, sem ter acostado
quaisquer provas para demonstrar o alegado.
Quanto aos depósitos de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil) e R$ 125.000 (cento
e vinte e cinco mil), afirma ter origem da venda de imóveis por ocasião da separação judicial.
Colaciono as explicações ofertadas:
Em relação a divergência da data da escritura, com o depósito,
é evidente que se trata de prática comum de mercado, como
ocorre com toda e qualquer venda de imóvel!! Isto é, as partes
fazem um acordo preliminar, acertando os pontos referentes à
venda, apresentação de documentos, etc, e, num momento
posterior, lavram a escritura de venda e compra de bem imóvel,
após satisfeitos pelas partes as obrigações originalmente
contratadas. E, até por isso que constou expressamente na escritura
que as partes “confessam haver recebido anteriormente, em boa e
corrente moeda nacional”.
Ora, se desconsideramos a transação imobiliária pela divergência
de
depósitos,
praticamente
desmobilizaríamos
todo
setor
imobiliário!! As próprias Instituições Financeiras, ao se fazer um
financiamento de imóvel, exige das partes que haja prévio
pagamento do valor não financiado, o que, geralmente, ocorre
muito antes, devido a burocracia em aprovação de crédito em
financiamento. Em suma, essa contra argumentação fiscal é
manifestamente impertinente.
Por sua vez, em relação à questão da divergência de valor, isto
é, a venda do imóvel foi formalizada em R$60.000,00 (sessenta
mil reais) e, portanto, seriam R$30.000,00 (trinta mil reais)
para cada cônjuge, sendo que o depósito em análise é de
R$39.000, tendo a quantia de R$9.000,00 divergente, é
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

irrefutável que este se deu em razão de acerto de contas entre
estes.
(...)
Por certo, quando se vive em comunhão matrimonial durante
décadas e, os cônjuges vêm a se separar, há inúmeros questões
a serem resolvidas, principalmente no âmbito financeiro, pois o
patrimônio, durante a união, é comum, pertencendo a ambos.
Nesse caso, havia sim um saldo de R$9.000,00 a ser pago pelo
cônjuge varão á recorrente, o qual foi saldado pela negociação.
Não há como se negar essa questão.
(...)
Ademais, pergunta-se: se esse dinheiro (R$39 mil) não decorreu da
venda do imóvel em questão, onde está este valor? Isto é, a
fiscalização, obrigatoriamente, analisou todas as contas bancárias
da recorrente (inclusive obteve decisão judicial para tal) e, sequer
teve a pretensão de indicar onde estão depositados esses R$30 mil
decorrentes da venda do imóvel, haja vista que está
desconsiderando a quantia indicada pela contribuinte.
(...)
A incoerência na argumentação da fiscalização, neste caso, é mais
gritante!! Primeiro, para se tentar justificar a divergência de datas,
ou seja, UM ÚNICO DIA, pois a escritura foi lavrada em
21/05/2001 e o depósito foi de 22/05/2001, argumenta-se que a
escritura consta que o valor foi recebido anteriormente.
(...)
E, qual mais, em relação à divergência de valores, isto é, a
escritura é de R$130 mil e o depósito de R$ 125 mil, pois esta
diferente (sic) de R$ 5.000,00 corresponde à comissão
imobiliária paga diretamente ao corretor. Em outras palavras,
nesta data da lavratura da escritura o comprador entregou
dois cheques ao vendedor, o de R$ 125.000,00 e o cheque de R$
5.000,00, que este foi repassado ao corretor pelos honorários.
Isso, também, praxe de mercado na venda e compra de
imóveis.
E, novamente questiona-se: onde está, então, o valor recebido pela
venda do imóvel? Idêntico ao afirmado acima, tenta a fiscalização
inverter o ônus probatório. (f. 442/447, passim; sublinhas deste
voto)
A recorrente apresenta Escritura Pública de Venda e Compra (f. 301/304),
lavrada em 30/10/2001, como prova da origem do depósito de R$39.000,00 (trinta e nove mil
reais), recebido em 20/04/2001 (f. 352). Consta na Escritura Pública, lavrada em 30/10/2001 (f.
301/304), que Claudio Gimenez e a recorrente venderam o imóvel localizado na Rua Brigadeiro
Lima no 37, apartamento no 91, por R$60.000 (sessenta mil reais), o que daria a recorrente direito
sobre 50% (cinquenta por cento) do montante – “vide” acordo firmado na Ação de Separação
Judicial às f. 305/310. Além do lapso temporal relevante entre o ingresso, em que pese constar
ter sido o valor desembolsado anteriormente (f. 302), e a lavratura da escritura, há um excedente
de R$9.000,00 (nove mil reais), que diz a recorrente ser oriundo de um acerto de contas, sem
comprovar a sua origem. Em sua DIRPF consta, na declaração de bens e direito, deter 50%
(cinquenta por cento) do imóvel em questão, vendido em outubro de 2001, sem que houvesse
ganho de capital. (f. 9)
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

Quanto ao segundo bem imóvel, foi carreada a Escritura de Venda e Compra
(f. 297/300), lavrada em 21/05/2001, como prova depósito de R$125.000,00 (cento e vinte e
cinco mil), efetuado em 22/05/2001 (f. 352). No documento consta a venda do imóvel localizado
à Rua Padre Landell de Moura no 316, por R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), constando que
“(...) que confessam e declaram haver recebido anteriormente em boa e corrente moeda nacional
(...).” (f. 299) No dia seguinte, recebeu a recorrente R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais), alegando pagamento de taxa de corretagem no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em
conformidade com o que consta avençado (f. 319), em sua declaração de imposto de renda
narrou possuir apenas 50% (cinquenta por cento) da parte ideal do imóvel, vendido em maio de
2001 e, segundo a recorrente, sem ganho de capital, embora tenha recebido R$125.000,00 (cento
e vinte e cinco mil reais).
Durante o procedimento fiscal, após inúmeras intimações (f. 17/18, 19, 73/74,
85/90, 93/95, 104/109), esclareceu a recorrente que
[q]uanto à importância supra, trata-se de depósito integral do valor
da venda do imóvel do casal, situado em Sao Paulo, à Rua Pe.
Landell de Moura, n° 316 - Tatuapé, sendo certo que metade
deste valor deveria ser depositado em conta-corrente do ex-
marido da contribuinte, Sr. CLÁUDIO GIMENEZ, todavia, tal
providência não foi adotada, tendo em vista que à época da
venda, ainda não havia regularizado sua situação perante os
bancos e a sua empresa, qual seja, Elétrica Formosa Ltda., também
encontrava-se em grandes dificuldades financeiras. (f. 280)

Além de inexistir prova acerca do acordo de corretagem de modo a
documentalmente comprovar o porquê do recebimento a menor do valor, o montante é superior
ao que teria a recorrente direito. Chama a atenção ainda o fato de ter a recorrente e seu ex-
cônjuge terem declarado em escritura pública o recebimento antecipado do valor, sendo que o
suposto depósito teria ocorrido apenas no dia seguinte.
À míngua de provas capazes de demonstrar com precisão a origem dos valores
depositados em sua conta corrente, os quais já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou
de tributação exclusiva, mantenho a autuação.
Por fim, consabido ter este eg. Cosenlho editado verbete sumular o verbete
sumular de no 61, segundo o qual
os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Da análise do Termo de Verificação Fiscal constato que o somatório dos
depósitos inferiores a R$12.000,00 – janeiro, fevereiro, junho, setembro e novembro de 2001 (f.
379) não supera R$80.000,00 (oitenta mil reais), razão pela qual merecem ser excluídos da base
de cálculo.

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.489 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001983/2004-61

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar sejam
excluídos da base de cálculo os depósitos iguais ou inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais),
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital